Tribunal: TJES
Processo: 5016780-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016780-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO ONDINA

AGRAVADO: SEBASTIAO ARONE COLOMBO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PARA DISCUSSÃO SOBRE POSSE E PROPRIEDADE. CONDUTA ANTISSOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A administração do condomínio tem legitimidade para atuar na defesa dos interesses comuns dos condôminos, conforme o art. 1.348 do Código Civil, mas não para discutir a posse ou propriedade de unidade autônoma, salvo se demonstrado interesse jurídico direto.

2. A posse do agravado foi reconhecida na decisão recorrida e não há prova robusta de que o condomínio tenha legitimidade para pleitear sua remoção, nem de que a questão de posse esteja inserida no âmbito das prerrogativas condominiais.

3. O comportamento antissocial de condômino ou possuidor pode ensejar sanções previstas no art. 1.337 do Código Civil, mas a exclusão do morador do imóvel é medida excepcional, cabível somente após o esgotamento dos meios sancionatórios ordinários, o que não se verificou nos autos.

4. A ausência de comprovação documental suficiente sobre a gravidade das condutas atribuídas ao agravado e a falta de observância ao contraditório e à ampla defesa nas assembleias condominiais inviabilizam a adoção de medida drástica de remoção.

5. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito, de modo que eventual reavaliação de fatos supervenientes deve ser submetida ao juízo de primeiro grau.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO ONDINA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, em audiência de justificação, concedeu tutela de urgência para a reintegração de posse de
SEBASTIÃO ARONE COLOMBO
sobre unidade residencial que ocupa no referido condomínio.

Em razões carreadas no id. 10520891, o agravante argumenta, em síntese, que o agravado não possui legítimo direito de posse ou propriedade sobre o imóvel em questão. Alega que a permanência do agravado na unidade condominial representa risco ao bem-estar e à segurança dos condôminos, face à sua suposta conduta antissocial reiterada, caracterizada por atitudes que violariam as normas de convivência e a convenção do condomínio.

Acrescenta que existem decisões judiciais anteriores que já reconheceram a ausência de direito de posse e propriedade do agravado, caracterizando, segundo sustenta, coisa julgada e litigância de má-fé.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, pela reforma da decisão, com o indeferimento da tutela de urgência concedida na origem.

Em suas contrarrazões, apresentadas independentemente de intimação, o agravado contesta a legitimidade do agravante para atuar na defesa da posse do imóvel, alegando que a questão de titularidade e posse não diz respeito ao condomínio, sendo matéria que deve ser debatida unicamente entre ele e o titular originário do bem. Argumenta, ainda, que não há provas concretas de comportamento antissocial e que a decisão do Juízo a quo se ampara em seu direito constitucional de posse e uso da propriedade, do qual estaria sendo privado de forma arbitrária e sem respaldo legal (id. 10597885).

Proferi decisão no id. 10610657 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Nova manifestação do Agravante no id. 11281271.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016780-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO ONDINA

AGRAVADO: SEBASTIAO ARONE COLOMBO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO ONDINA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, em audiência de justificação, concedeu tutela de urgência para a reintegração de posse de
SEBASTIÃO ARONE COLOMBO
sobre unidade residencial que ocupa no referido condomínio.

Em razões carreadas no id. 10520891, o agravante argumenta, em síntese, que o agravado não possui legítimo direito de posse ou propriedade sobre o imóvel em questão. Alega que a permanência do agravado na unidade condominial representa risco ao bem-estar e à segurança dos condôminos, face à sua suposta conduta antissocial reiterada, caracterizada por atitudes que violariam as normas de convivência e a convenção do condomínio.

Acrescenta que existem decisões judiciais anteriores que já reconheceram a ausência de direito de posse e propriedade do agravado, caracterizando, segundo sustenta, coisa julgada e litigância de má-fé.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, pela reforma da decisão, com o indeferimento da tutela de urgência concedida na origem.

Em suas contrarrazões, apresentadas independentemente de intimação, o agravado contesta a legitimidade do agravante para atuar na defesa da posse do imóvel, alegando que a questão de titularidade e posse não diz respeito ao condomínio, sendo matéria que deve ser debatida unicamente entre ele e o titular originário do bem. Argumenta, ainda, que não há provas concretas de comportamento antissocial e que a decisão do Juízo a quo se ampara em seu direito constitucional de posse e uso da propriedade, do qual estaria sendo privado de forma arbitrária e sem respaldo legal (id. 10597885).

Proferi decisão no id. 10610657 indeferindo a antecipação da tutela recursal e, já adianto, não vejo fundamentos para modificar o entendimento anteriormente adotado. Explico.

Como se sabe, em se tratando de recurso interposto em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, é certo que o direito condominial prevê que a administração de condomínio tem legitimidade para atuar em defesa dos interesses comuns, conforme dispõe o art. 1.348 do Código Civil. No entanto, a legitimidade para discutir a posse ou propriedade sobre unidade individual no contexto do direito real cabe exclusivamente ao titular do bem ou àqueles que tenham interesse jurídico direto sobre tal direito.

A matéria de posse, objeto da decisão agravada, não figura, em princípio, como competência direta do condomínio, exceto se este tivesse demonstrado justo interesse relacionado ao uso das áreas comuns ou à incolumidade dos demais condôminos, fato que, neste momento, não se encontra devidamente comprovado nos autos.

Portanto, os argumentos do agravante sobre litispendência e coisa julgada carecem de amparo probatório suficiente para embasar um pedido de tutela de urgência, especialmente considerando que o condomínio não figura na relação jurídica original de posse discutida em demandas pretéritas.

No tocante à alegação de comportamento antissocial do agravado, importante frisar que o artigo 1.337 do Código Civil prevê a possibilidade de aplicação de penalidades ao condômino ou possuidor que, por reiterado comportamento antissocial, gere incompatibilidade de convivência com os demais condôminos. Contudo, a exclusão de um morador do imóvel que ocupa é medida de caráter excepcional, somente admissível após esgotamento dos meios sancionatórios ordinários, como advertências, multas e, em último caso, ação de exclusão judicial.

O agravante indica uma série de ocorrências supostamente atribuídas ao agravado, tais como desrespeito a horários de silêncio, uso abusivo de espaços comuns e incidentes que envolveriam, inclusive, a presença de força policial. Todavia, constato que não há comprovação documental robusta nos autos que demonstre, de forma objetiva, a gravidade das condutas narradas e a prévia aplicação das sanções cabíveis. De igual modo, a ausência de convocação formal do agravado para participar das assembleias que trataram do tema compromete a validade dos atos do condomínio, por violação ao contraditório e ampla defesa, garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesta seara, a decisão de reintegração de posse em favor do agravado se fundamenta na probabilidade de que este detém, neste momento, direito de posse legítimo, sem evidências de qualquer ação judicial ou administrativa em vigor que determine sua remoção.

Saliento, por derradeiro, que em razão da delimitação do objeto do agravo, eventuais fatos novos não podem ser considerados por este Relator, devendo ser primeiramente submetidos ao juízo de primeira instância.

Destarte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de apreciar a petição carreada no id. 11281271 uma vez que descabe ao agravante apresentar contrarrazões ao recurso que ele mesmo interpôs e, ademais, o pedido de reconsideração da decisão de id. 10610657 resta prejudicado em razão do julgamento do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.